Tribunal: TJSP
Processo: 1009688-60.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos morais. Autor diagnosticado com doença grave, neoplasia maligna em estágio avançado. Necessidade de tratamento com o medicamento cometriq (cabozantinib). Negativa de cobertura sob a alegação de não constar do rol da ANS. Superveniência de repercussão geral. Reexame da matéria submetida, na forma do artigo 1.040, inciso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos morais. Autor diagnosticado com doença grave, neoplasia maligna em estágio avançado. Necessidade de tratamento com o medicamento cometriq (cabozantinib). Negativa de cobertura sob a alegação de não constar do rol da ANS. Superveniência de repercussão geral. Reexame da matéria submetida, na forma do artigo 1.040, inciso II, do atual Código de Processo Civil, relativamente às teses exaradas pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à validade da cláusula de exclusão de cobertura. Nos termos do decidido pelo C. STJ nos Recursos Especiais n. 1.726.563/SP e 1.712.163/SP, "As Operadoras de Plano de Saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA". Posterior aprovação do medicamento na pendência do processamento do Recurso Especial. Afastamento da condenação ao custeio do tratamento com a medicação antes da data de aprovação do medicamento cometriq (cabozantinib) pela ANVISA, também no concernente à indenização por danos morais. ACÓRDÃO REFORMADO para DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO e julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida na Exordial, apenas para manter a obrigação de fornecimento e custeio do medicamento em questão a partir da data do registro na ANVISA. Diante do decaimento mínimo da Operadora de Saúde Ré, arcará o Autor com o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, observando-se, porém, a gratuidade processual concedida pelo Requerente, e assim, adequar a Decisão desta Câmara à orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais acima especificados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009688-60.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelado RENE FREDERICO DE ALMEIDA E
MELO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACÓRDÃO REFORMADO para
DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.V.U", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PENNA MACHADO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009688-60.2017.8.26.0361 -Voto no 11788
2
VOTO No: 11788
APELAÇÃO CÍVEL No: 1009688-60.2017.8.26.0361
APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A.
APELADO: RENE FREDERICO DE ALMEIDA E MELO (JUSTIÇA
GRATUITA)
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
MM. JUIZ “A QUO”: CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer
cumulada com indenização por danos morais. Autor
diagnosticado com doença grave, neoplasia maligna em
estágio avançado. Necessidade de tratamento com o
medicamento
cometriq
(cabozantinib).
Negativa
de
cobertura sob a alegação de não constar do rol da ANS.
Superveniência de repercussão geral. Reexame da matéria
submetida, na forma do artigo 1.040, inciso II, do atual
Código de Processo Civil, relativamente às teses exaradas
pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à validade da
cláusula de exclusão de cobertura. Nos termos do decidido
pelo C. STJ nos Recursos Especiais n. 1.726.563/SP e
1.712.163/SP, “As Operadoras de Plano de Saúde não estão
obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela
ANVISA”. Posterior aprovação do medicamento na
pendência do processamento do Recurso Especial.
Afastamento da condenação ao custeio do tratamento com
a medicação antes da data de aprovação do medicamento
cometriq (cabozantinib) pela ANVISA, também no
concernente à indenização por danos morais. ACÓRDÃO
REFORMADO para DAR PROVIMENTO EM PARTE
AO RECURSO e julgar parcialmente procedente a
pretensão deduzida na Exordial, apenas para manter a
obrigação de fornecimento e custeio do medicamento em
questão a partir da data do registro na ANVISA. Diante do
decaimento mínimo da Operadora de Saúde Ré, arcará o
Autor com o pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios arbitrados em 15%
(quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa,
observando-se, porém, a gratuidade processual concedida
pelo Requerente, e assim, adequar a Decisão desta Câmara
à orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos Recursos Especiais acima especificados.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da respeitável
sentença de fls. 204/208 que, nos Autos da Ação de Obrigação de fazer cumulada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009688-60.2017.8.26.0361 -Voto no 11788
3
com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a Demanda, para
o fim de condenar a Empresa Ré na obrigação de fazer consistente em fornecer o
medicamento cometriq (cabozantinib), nos exatos termos prescritos pelo Médico
que acompanha o Autor. Por consequência, tornou definitiva a Decisão que
antecipou os efeitos da Tutela. Por outro lado, condenou a Empresa Ré ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de
juros de mora de 1% (hum por cento) a contar da citação e juros moratórios a contar
da data da r. sentença.
Ante a sucumbência, condenou a Demandada ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez
por cento) sobre o valor atribuído à causa.
Inconformada, apela a Empresa Requerida (fls. 211/231),
alegando, em apertada síntese, que por conta da ausência de registro do
medicamento importado descrito na Inicial perante a ANVISA ao tempo da
solicitação médica, negou-se, obviamente, a fornecer os medicamentos discutidos,
em atendimento à Norma contida no artigo 10, I, V, VI e IX, da Lei Federal no
9.656/98. Sustenta que o medicamento em questão também não é passível de
cobertura, tendo em vista a existência de expressa exclusão contratual, da qual tem
plena ciência o Apelado. Colacionou diversos Julgados. Por fim, requer a reforma da
r. sentença de Primeira Instância.
Recurso
processado
regularmente,
com
apresentação
das
Contrarrazões (fls.237/248).
Esta Colenda Câmara de Direito Privado negou provimento ao
Recurso de Apelação interposto pela Empresa Ré, mantendo-se, na íntegra a
Decisão de Primeira Instância que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Inicial (fls. 254/260).
Por conseguinte, a Empresa Requerida interpôs Recurso Especial
(fls. 263/281).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009688-60.2017.8.26.0361 -Voto no 11788
4
A Colenda Presidência desta Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na V. Decisão de fls. 358/359,
consignou:
“(...) Assim, ante o entendimento adotado pela Douta Turma
Julgadora, encaminhem-se os Autos ao Excelentíssimo Senhor
Relator ou a seu sucessor, conforme o disposto nos artigos 108,
inciso IV, e 109, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça, para que o Órgão Colegiado reaprecie a questão nos
termos do artigo 1.030, inciso II, do atual Código de Processo
Civil”.
É o breve Relatório.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento dos Recursos Especiais no 1.712.163/SP e 1.726.563/SP, sob o regime
de Recursos Repetitivos, da relatoria do Ministro Moura Ribeiro, exarou a seguinte
tese:
“RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS.
PLANO
DE
SAÚDE.
CONTROVÉRSIA
ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA.
1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC:
1.1. As Operadoras de Plano de Saúde não estão obrigadas a
fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.
2. Aplicação ao caso concreto:
2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de
Origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no
Acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade.
2.2. É legítima a recusa da Operadora de Plano de Saúde em
custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o
devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10,
V, da Lei no 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da
Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no 6.437/76.
Incidência da Recomendação no 31/2010 do CNJ e dos
Enunciados no 6 e 26, ambos da I. Jornada de Direito da Saúde,
respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de
fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na
Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções
expressamente previstas em Lei; e, É lícita a exclusão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009688-60.2017.8.26.0361 -Voto no 11788
5
cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não
nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico
experimental.
2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a Operadora de Plano
de Saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o
fármaco indicado pelo Médico responsável pelo beneficiário.
2.4. Em virtude da parcial reforma do Acórdão recorrido, com a
redistribuição dos ônus da sucumbência, está prejudicado o
Recurso Especial manejado por ONDINA.
3. Recurso Especial interposto pela AMIL parcialmente provido.
Recurso Especial manejado por ONDINA prejudicado. Acórdão
sujeito ao regime do art. 1.040 do NCPC."

Deste modo, imperiosa a reapreciação da matéria, a fim de
adequar a Decisão anteriormente proferida por este Egrégio Tribunal à
Jurisprudência daquela Corte Superior, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do
atual Código de Processo Civil.
Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com
indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência proposta por “RENE
FREDERICO DE ALMEIDA E MELO” em face de “BRADESCO SAÚDE S/A.”.
Para tanto, alegou em síntese, ser usuário do Plano de Saúde da
Requerida e que após ter sido diagnosticado com doença grave, neoplasia maligna
em estágio avançado, teve recusada por esta a cobertura do tratamento com o
medicamento cometriq (cabozantinib), prescrito por seu Médico, sob a alegação de
que este é importado e não consta no rol de medicamentos autorizados pela Agência
Nacional de Saúde (ANS). Afirmou não ter recebido a sua via do Contrato, assim,
requereu a exibição do documento pela Ré. Aduziu ser devida a indenização pelos
danos morais causados pela conduta antijurídica e ilícita da Requerida. Requereu
ainda, a antecipação da tutela para que a Empresa Ré seja obrigada a realizar o
fornecimento do medicamento mencionado.
Com efeito, o referido medicamento em tela obteve o seu registro
na ANVISA apenas em 15 de outubro de 2018, conforme se depreende do
documento de fls. 351.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009688-60.2017.8.26.0361 -Voto no 11788
6
Decerto o medicamento em questão ao tempo do Julgamento da
Apelação ainda não havia obtido o registro na ANVISA, logo, válida se mostrava
cláusula de exclusão de cobertura, tal como disposto nos referidos Recursos
Especiais sob o regime repetitivo.
Por consequência, há de se negar a pretendida indenização por
danos morais, uma vez que tinha por base a injusta negativa de fornecimento do
medicamento, já que as Operadoras de Plano de Saúde não estão ante o determinado
no Recurso, obrigadas a fornecerem medicamento não registrado pela ANVISA.
Entretanto, tendo em vista a posterior aprovação do medicamento
na pendência do processamento do Recurso Especial, deve ser mantida a obrigação
de fornecimento do medicamento “cabozantinib” a partir de 15 de outubro de 2018.
Diante do decaimento mínimo da Empresa Ré, arcará o Autor
condenado com o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa,
observando-se, porém, a gratuidade processual concedida pelo Requerente.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código
de Processo Civil, deve-se reformar o V. Acórdão de fls. 254/260 para se DAR
PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, para determinar a obrigação de
fornecimento do medicamento “cabozantinib” a partir de 15 de outubro de 2018,
afastando-se contudo, a condenação por danos morais. Diante do decaimento
mínimo da Operadora de Saúde Ré, arcará o Autor com o pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze
por cento) sobre o valor atribuído à causa, observando-se, porém, a gratuidade
processual concedida pelo Requerente, e assim, adequar a Decisão desta Câmara à
orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Especiais acima especificados.
PENNA MACHADO
Relatora